Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017733-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ALVARO CRUZ THOME - CPF: 366.197.521-87 (AGRAVANTE), JACKELINE MALI NASR THOME - CPF: 453.312.191-87 (AGRAVANTE), BRUNO PAULO DE SOUZA - CPF: 870.796.311-49 (AGRAVADO), LINCOLN FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.197.201-30 (AGRAVADO), NELVO JUNKERFEURBOM - CPF: 059.694.549-31 (AGRAVADO), JACILDA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 701.864.691-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – FALTA DE INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO
DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1017733-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ALVARO CRUZ THOME e JACKELINE MALI NASR THOME

AGRAVADOS: BRUNO PAULO DE SOUZA, LINCOLN FERREIRA DA SILVA, NELVO JUNKERFEURBOM e JACILDA DA CONCEICAO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALVARO CRUZ THOME
e
JACKELINE MALI NASR THOME
contra decisão monocrática (ID. 177448238) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes, e manteve o indeferimento da justiça gratuita nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar n. 1023819-57.2023.8.11.0002, movida em face de
BRUNO PAULO DE SOUZA, LINCOLN FERREIRA DA SILVA, NELVO JUNKERFEURBOM
e
JACILDA DA CONCEICAO SILVA.

Em suas razões os Agravantes pugnam pelo provimento do Agravo a fim de que lhes seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023